Tribunal: CARF
Processo: 10410.003293/2001-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.003293/2001-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.169 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
USINA SERRA GRANDE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 30/11/1996 a 30/12/1998
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO. ART. 150, §4o CTN. INEXISTÊNCIA.
O prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário na
sistemática de homologação extingue-se a partir da contagem de 5 anos em
relação aos fatos geradores das contribuições, quando o tributo declarado tiver
ocorrido pagamento parcial (Recurso Especial n.o 973.733, Superior Tribunal
de Justiça, julgado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia - art.
62, §2o do RICARF).
AUTO DE INFRAÇÃO. COFINS. RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
Comprovada na diligência que as operações enquadradas como vendas no
mercado interno no Auto de Infração se referem à exportações, cabe ser
cancelada em parte a exigência fiscal em relação às exportações comprovadas.
DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO.
Havendo montante excedente depositado, poderá este ser utilizado para
suspensão de outro crédito até o seu valor desde que referente ao mesmo
depositante e à mesma ação judicial. Os excessos de depósitos judiciais não
podem ser compensados com tributos devidos pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar em parte a exigência fiscal em conformidade
com a diligência fiscal (planilha da e-fl. 480)
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.003293/2001-06
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.169 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.003293/2001-06

Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis
Galkowicz.

Relatório
Trata-se de Auto de infração para a exigência de COFINS, juros de mora e multa
de ofício, referente aos períodos de novembro e dezembro de 1996, fevereiro, março, junho,
setembro, novembro e dezembro de 1997 e janeiro, março, abril, junho, julho, novembro e
dezembro de 1998. Entendeu a fiscalização que o contribuinte teria deixado de oferecer a
tributação valores referentes às receitas por ele aferidas. Nos termos do termo de encerramento
da fiscalização:
O Contribuinte é produtor-exportador de açúcar de diversos tipos e de álcoois (anidro e
hidratado), sediado na região nordeste, efetuando as suas exportações, tanto
diretamente, como através da S/A Fluxo Comércio e Assessoria Internacional (trading).
Conforme podemos verificar através das cópias de diversas Notas Fiscais de sua
emissão (fls. a ), o Contribuinte fez venda no mercado interno que considerou
como sendo para exportação. Em face disso, retiramos os valores que constavam
como vendas para o exterior, portanto, fora da base de cálculo da contribuição
acima mencionada, e fizemos a respectiva inclusão.
O Contribuinte, em face da ação judicial de n° 99.0003847-9 (mandado de
segurança) cujas liminar e sentença anexamos por cópias (fls. a ), está depositando
em juízo parte dos tributos devidos (PIS/PASEP e COFINS), calculados na
conformidade de como foi por ele peticionado na Justiça (fls. a ).
Conforme se pode verificar através dos comprovantes anexos (fls. a ), parte da COFINS
devida vinha sendo depositada em Juízo (processo n° 95.0452-6 mandado de
segurança), até que em setembro de 1999 a sentença favorável à União transitou em
julgado. (...) (e-fl. 61 - grifei)
Inconformada, a empresa apresentou impugnação, julgada improcedente pelo
acórdão da DRJ assim ementado (e-fls. 162/163):
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.169 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.003293/2001-06

Intimado em 23/07/2004 (e-fl. 173), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
em 23/08/2004 (e-fls. 174 e ss.), alegando, em síntese:
(i)
a exigência fiscal recai sobre valores de COFINS objeto de isenção
decorrente de operações de exportação, realizada inclusive por meio de
intermediária;
(ii)
a decadência do período anterior à julho/1997;
(iii)
em junho/1998 o contribuinte procedeu com a compensação com débitos
da mesma espécie referente a créditos apurados em maio/1998, sendo essa
compensação autorizada pelo art. 66, da Lei n.o 8.383/1991.
Em análise desse recurso, o processo foi convertido em diligência por duas vezes
por este Conselho, cujo requerimentos e cumprimento foram bem sintetizado pela Conselheira
Maria Aparecida Martins de Paula na Resolução n.o 3402-002.392, de 20/11/2019:
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.169 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.003293/2001-06

Mediante a Resolução no 204-00.059, de 9 de agosto de 2005, a Quarta Câmara do
Segundo Conselho de Contribuintes converteu o julgamento em diligência a fim de que
fosse verificada: "(i) a procedência da alegação do contribuinte de que parte das receitas
consideradas na base de cálculo do crédito tributário constituído se refere às exportações
indiretamente realizadas pela Recorrente; (ii) se as exportações foram realizadas nos
termos do art. 3o, § 2o, da Lei n° 9.532/97; e (iii) caso confirmado que parte das
receitas é decorrente de exportação indireta, a DRF autuante deverá quantificar
estas receitas em cada período de apuração, antes do retorno dos autos a este
Conselho de Contribuintes".
A fiscalização apresentou suas conclusões da diligência, nos seguintes termos:
Destacamos, inicialmente, que os documentos entregues, informam que nos
anos-calendários 1997 e 1998 a USINA SERRA GRANDE possuía 85% do
capital social da USINA TRAPICHE SA.
Analisando o demonstrativo em planilha eletrônica correlacionando a
transferência de açúcar da Usina Serra Grande para a Usina Trapiche e a
correspondente exportação por esta última, com data, n° NF, registro no
Siscomex e valor as notas fiscais apresentadas pela USINA TRAPICHE SA,
concluímos que houve transferência dos produtos elencados nas notas fiscais
10986, 11002, 15489, 16067, 16573, 19054, 19140, 20355, 20699, 20706 e
20752 emitidas por USINA SERRA GRANDE SA para Usina Trapiche S/A e
posteriormente exportadas.
Elaboramos, abaixo, demonstrativo vinculando notas fiscais de venda emitida
por USINA SERRA GRANDE SA para Usina Trapiche S/A, notas fiscais de
exportação emitida por Usina Trapiche S/A vinculando ao respectivo Registro de
Exportação.

Desta forma, tendo em vista o objeto desta Diligência destacamos que parte
das receitas consideradas na base de cálculo do crédito tributário
constituído se refere às exportações indiretamente por USINA SERRA
GRANDE SA.
No que toca ao segundo item informamos que o art. 3o, §2°, da Lei n° 9.532/97
refere-se aos benefícios fiscais de redução do imposto de renda e adicionais não
restituíveis, não existindo, salvo engano, correlação com a contribuição objeto
desta Diligência.
Finalmente, abordando o terceiro e último que item, elaboramos, abaixo,
demonstrativo quantificando as receitas decorrente de exportação indireta em
cada período de apuração:
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.169 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.003293/2001-06

Em sua manifestação em face da diligência, a recorrente alegou, em relação às receitas
decorrentes de exportações indiretas efetuadas pelas demais empresas exportadoras às
quais foi juntada documentação aos autos (Usina Taquara, e Companhia Ferroviária do
Nordeste), que a autoridade que realizou a diligência deixou de incluir no seu trabalho
duas exportações indiretas realizadas pela Requerente (R$ 645.009,12, da nota referente
à exportação efetuada por meio da Usina Taquara, em 20/11/1997 – fls. 24/122; e R$
1.690,12, da nota referente à exportação efetuada por meio da Cia Ferroviária do
Nordeste, em 02/07/1998).
Os autos retornaram a este Conselho, tendo este Colegiado determinado a realização de
nova diligência mediante a Resolução no 3402-001.18, de 12 de dezembro de 2017, nos
seguintes termos:
(...)
Dessa forma, restando tais questões ainda pendentes de análise, que poderiam ser
melhor efetuadas pela Unidade de Origem, inclusive com eventuais intimações
adicionais à recorrente ou terceiros para esclarecimentos, voto no sentido de
converter o julgamento em diligência para solicitar à fiscalização da
DRF/Maceió que elabore Relatório Conclusivo em resposta aos seguintes
questionamentos:
a) Se as vendas realizadas pela recorrente a USINA TRAPICHE, a USINA
TAQUARA e a CIA. FERROVIÁRIA DO NORDESTE podem ser qualificadas
como as operações referidas nos incisos III ou IV do art. 7o da Lei
Complementar no 70/914, de vendas "com fim específico de exportação para o
exterior", nos termos do conceito estabelecido na norma interpretativa do §2o do
art. 39 da Lei no 9.532/97, ou do parágrafo único do art. 1o do Decreto-Lei no
1.248/72, conforme seja o caso (vide Solução de Consulta Interna (SCI) n° 4 –
SRRF/10a RF/Disit, de 27 de junho de 2007).
b) Na oportunidade, manifestar-se sobre a alegação da recorrente de
compensação, a pedido ou de ofício, dos débitos da autuação com o valor de
crédito do mês de maio de 1998, que teria sido apurado pela própria fiscalização.
c) Avaliar a potencialidade das verificações nos itens precedentes para exonerar
total ou parcialmente os débitos do presente auto de infração, especificando, se
for o caso, os montantes a serem exonerados.
Cientifique-se a recorrente desta Resolução, dos demais documentos juntados e
do Relatório Conclusivo, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação em face desses, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011 e,
após decorrido esse prazo, devolva-se os autos a este Colegiado para
prosseguimento. (...)
A fiscalização concluiu a última diligência relatando que:
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.169 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.003293/2001-06

(...) A Nota Fiscal n° 14.561, que trata da venda açúcar para a USINA
TAQUARA LTDA, foi emitida pela USINA SERRA GRANDE SA, em
20/11/1997, ou seja, quando houve a emissão da referida nota fiscal n° 14.561, o
prazo para exportação informado nos seis registros de exportação já havia
vencido.
Pelo exposto, a documentação apresentada não comprova a exportação da venda
de açúcar objeto da nota fiscal n° 14.561.
Em relação à Companhia Ferroviária do Nordeste - objeto da nota fiscal 19.220,
no valor de R$ 1.690,12, nenhuma documentação foi apresentada.
No que tange as vendas realizadas pela recorrente a USINA TRAPICHE SA,
foram objeto de Diligência Fiscal, conforme MPF 04.401.00-2014-00231
finalizada em 09/02/2017.
Em sua manifestação, a recorrente alega que:
i) Em relação ao item a) da diligência, conforme documentos juntados, restaria
demonstrado que volume de açúcar vendido pela Requerente à Usina Taquara foi
efetivamente exportado, de forma que os valores decorrentes da NF de venda no
14.561 também devem ser exonerados do auto de infração, em face do claro erro
de concepção do lançamento.
ii) No que concerne ao item b), discorda do entendimento da autoridade fiscal,
tendo em vista que, após o trânsito em julgado da ação judicial, os valores
depositados foram convertidos em renda para a União, sendo que este valor pago
a maior em maio de 1998, foi compensado com o valor apurado em junho de
1998. (e-fls. 733/737)
Por meio da referida Resolução, o processo foi novamente convertido em
diligência nos seguintes termos:
Assim, em referência ao princípio da verdade material, e com fundamento no art. 18 do
Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, voto no sentido
de determinar a realização de diligência para que a fiscalização da Unidade de Origem:
a) Considerando as novas alegações e documentos juntados pela recorrente em sua
manifestação em face da conclusão da diligência anterior, manifeste-se
conclusivamente acerca da possibilidade de isenção da contribuição nas receitas da
recorrente relativas a venda a USINA TAQUARA objeto da nota fiscal no 14.561.
b) Manifeste-se acerca do argumento da recorrente de compensação, a pedido ou
de ofício, dos débitos da autuação com o valor de crédito do mês de maio de 1998,
levando em consideração, se procedente, a alegação da recorrente de que o
depósito teria sido convertido em renda da União.
c) Intime a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta)
dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011; e
d) Por fim, devolva os autos a este Colegiado para prosseguimento. (e-fl. 739)
Em resposta a diligência, foi elaborado o termo das e-fls. 770/773, no qual a
fiscalização informa:
Analisando primeiro o item “a”, destacamos que no TERMO DE ENCERRAMENTO
DE DILIGÊNCIA FISCAL de 18/03/2019, em atendimento à Resolução 3402-001.181,
de 12 de dezembro de 2.017, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, 4a
Câmara, 2a Turma Ordinária concluímos que a Nota Fiscal no 14.561, que trata da venda
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.169 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.003293/2001-06

açúcar para a USINA TAQUARA LTDA, fora emitida pela USINA SERRA GRANDE
SA, em 20/11/1997, ou seja, quando houve a emissão da referida nota fiscal no 14.561, o
prazo para exportação informado nos seis registros de exportação já havia vencido.
Pelo exposto, a documentação apresentada não comprovaria a exportação da venda de
açúcar objeto da nota fiscal no 14.561.
Considerando as alegações do contribuinte a respeito do teor da IN SRF 28/1994, art. 52
§ único, INTIMAMOS o contribuinte em epígrafe a apresentar, no prazo de 20 (vinte)
dias, contados a partir da ciência desta, documento comprovatório, emitido pelo
Delegado da Receita Federal em Maceió, autorizando o registro da declaração para
despacho aduaneiro de exportação, no SISCOMEX, após o embarque da mercadoria,
objeto da Nota Fiscal no 14.561, emitida pela Usina Taquara, tendo em vista o teor da
IN SRF 28/1994, art. 52 § único.
Em resposta a esta SAFIS, informa que não foi possível resgatar nenhum documento
junto à Usina Taquara (empresa que efetuou as exportações do açúcar). Destaca, ainda,
que os documentos conseguidos e juntados aos autos (Declarações de Exportação),
foram conseguidos junto à Empresa Alagoana de Terminais (EMPAT), que administra
os Terminais de Carga em Maceió.
Ou seja, alega que toda a documentação que dispunha consigo, e que poderia ser
conseguida com terceiros, já havia anexado aos autos e que, estava fora do alcance da
Requerente atender a esta nova intimação, por não dispor da referida documentação, que
é de propriedade de terceiros (Usina Taquara).
Importante destacar, também, que buscamos junto à Inspetoria da Receita Federal em
Maceió documentos/informações com o fito de aferir se ocorreu essa exportação
amparada na citada IN SRF 28/1994.
Obtivemos, como resposta, em anexo, que a IN SRF 28/1994 em seu parágrafo
único, item II (atual § 1o, item I) permitia, e ainda permite, o registro da
declaração de exportação após o embarque da mercadoria ou sua saída do
território nacional para granéis.
Esclareceu, ainda, que, nesse caso, o exportador apresentava um formulário
chamado Pedido de Embarque que era autorizado pela unidade aduaneira, porém,
não havia nenhum registro do mesmo em sistemas da RFB, e que esses formulários
deveriam ser guardados por 5 anos, de acordo com a legislação. Dessa forma,
destacou, que não há mais documentos de 1997 nos arquivos da Inspetoria.
Ressaltou, também, que o exportador não está obrigado a mantê-los em
decorrência do prazo de cinco anos.
Pelo exposto, não foi possível aferirmos se a exportação objeto da Nota Fiscal no
14.561, emitida pela Usina Taquara estava amparada pela IN SRF 28/1994, art. 52
§ único.
No que toca ao item “b”, que trata da compensação, a pedido ou de ofício, dos débitos
da autuação com o valor de crédito do mês de maio de 1998, levando em consideração a
alegação da recorrente de que o depósito teria sido convertido em renda da União,
realizamos pesquisas nos sistemas eletrônicos da RFB, para verificarmos a procedência
da manifestação do contribuinte.
Cabe ressaltar, preliminarmente, que no TERMO DE ENCERRAMENTO DE
DILIGÊNCIA FISCAL de 18/03/2019, em atendimento à Resolução 3402-001.181,
de 12 de dezembro de 2.017, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, 4a
Câmara, 2a Turma Ordinária apuramos que o valor de R$ 13.804,77, encontrava-
se suspenso, pois, este pagamento era objeto de depósito judicial (fl.91), tendo em
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.169 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.003293/2001-06

vista liminar em mandado de segurança, conforme informação dos sistemas
eletrônicos da Receita Federal do Brasil.
Dessa forma, por ser objeto de depósito judicial, encontrar-se suspenso e,
consequentemente, indisponível para efetuar compensação, não poderia ser utilizado
para este fim.
Considerando a alegação da recorrente de que o depósito teria sido convertido em renda
da União, encaminhamos consulta à EDIC – equipe responsável pela operacionalização
do direito creditório. Em resposta, em anexo, informou que o recolhimento indicado não
foi localizado. Destacou que, nessa situação, deve ser encaminhada consulta para o
ECOC – equipe responsável pela cobrança.
Desta forma, direcionamos a consulta à ECOC. Em resposta, a citada equipe,
encaminhou consultas ao sistemas eletrônicos da RFB, devidamente anexadas. Tais
consultas, não localizaram esse depósito judicial - conta 2394/005/0007292, no
valor de R$ 13.804,77.
Pelo exposto, não foi possível atestar de fato, se o pagamento foi convertido em favor
da União. (grifei)
Intimado do resultado da diligência, a Recorrente se manifestou às e-fls. 779/785.
Em seguida, os autos retornaram a esse Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Uma primeira questão aventada pelo sujeito passivo em seu Recurso é a
impossibilidade da exigência de valores anteriores a julho/1997. Esta alegação não se mostra
pertinente no presente caso, considerando que o contribuinte foi intimado do Auto de Infração
em 08/08/2001 (e-fl. 5). Considerando que o primeiro fato gerador autuado se refere à
competência de novembro/1996, não há que se falar em decadência com fulcro no art. 150, §4o,
do CTN, aplicável ao presente caso, vez que o lançamento foi realizado dentro do prazo de 5
(cinco) anos contados do fato gerador.1 De fato, o transcurso do prazo decadencial ocorreria, tão
somente, em novembro/2001, estando no prazo o lançamento concluído em agosto/2001.
Assim, afasta-se a alegação de decadência veiculada pelo sujeito passivo.

1 A aplicação do art. 150, §4o, do CTN na hipótese de declaração prévia do débito e de pagamento antecipado, ainda
que parcial, dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (como o é a COFINS) foi pacificado pelo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.o 973.733, julgado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia
previsto à época pelo atualmente revogado art. 543-C do CPC/73, que deve ser aplicado por este CARF à luz do art.
62, §2o do RICARF. (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009,
DJe 18/09/2009 - grifei) Aqui importante frisar que não constam dos autos quaisquer alegações fiscais pela
existência de dolo, fraude ou simulação, sendo plenamente aplicável a contagem do prazo decadencial pelo art. 150,
§4o, do CTN.
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.169 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.003293/2001-06

No mérito, a maior parte da alegação do sujeito passivo se refere a
impossibilidade da exigência da COFINS sobre as receitas de exportação. Nos autos, foram
trazidos elementos modificativos entendidos como suficientes pela fiscalização para proceder
com a exclusão de parcela significativa da autuação.
De fato, como indicado no relatório, no Auto de Infração a fiscalização
desqualificou o enquadramento realizado pelo sujeito passivo de que as receitas seriam
decorrentes de exportação, entendendo que as vendas, na verdade, teriam ocorrido no mercado
interno. Vejamos pelo trecho do relatório fiscal das e-fls. 61:

No curso desta ação fiscal, o contribuinte conseguiu demonstrar que efetivamente
aquelas operações desqualificadas pela fiscalização seriam, de fato, exportações. Em
cumprimento da diligência solicitada pelo então Segundo Conselho de Contribuintes, a
fiscalização prestou informação fiscal na qual reconhece que parte dos valores autuados seriam,
na verdade, decorrente de exportação. Vejamos os exatos termos do Termo de Encerramento da
Diligência às e-fls. 364/365:

Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.169 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.003293/2001-06

Na Resolução 3402-001.181, de dezembro/2017, esta turma já havia solicitado a
informação da fiscalização do impacto das diligências realizadas no Auto de Infração, para que
fosse especificado “os montantes a serem exonerados”. Em resposta, a fiscalização fez a planilha
abaixo reproduzida constante da e-fl. 480:

Esses valores podem ser confirmados na planilha DEMONSTRATIVO DE
SITUAÇÃO FISCAL APURADA das e-fls. 58/60, que respalda a exigência fiscal. Portanto,
para algumas competências a exclusão foi integral (como junho/1997, dezembro/1997,
janeiro/1998, novembro/1998 e dezembro/1998), enquanto para outras tão somente parcial
(março e junho/1998).
A fiscalização, portanto, não discute nestes autos a isenção da COFINS nas
exportações realizadas por meio de empresas comerciais exportadoras.2 A discussão se refere à
própria comprovação de que as operações seriam referentes à exportação e não de venda no
mercado interno consoante se denota das notas fiscais de saída emitidas pela Recorrente.
Durante a diligência, foi oportunizado à Recorrente apresentar documentos
suficientes à demonstrar a exportação como alegado pela pessoa jurídica. Para a alegada
exportação realizada pela Cia Ferroviária do Nordeste, em 02/07/1998, a Recorrente não
apresentou documentos, não gerando maiores discussões no curso da diligência. Por sua vez,
quanto a alegada exportação realizada pela Usina Taquara por meio da NF n.o 14.561 a
Recorrente buscou evidenciar que as exportações teriam sido realizadas.
A cópia da NF n° 14.561, emitida em 20/11/1997, traz a observação de que o
produto seria destinado a exportação, sem maiores informações em torno da operação (e-fl. 24):

2 Objeto de julgamento em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal com a seguinte tese: “A norma
imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de
operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
(RE 759244, Relator Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-071 publicado em 25/03/2020)
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.169 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.003293/2001-06

Na diligência, o contribuinte buscou anexar aos autos conjunto probatório
indiciário para evidenciar que estava correta a informação constante de sua nota fiscal. Uma vez
que não possuía o comprovante de exportação, o contribuinte buscou informações no
SISCOMEX e no Terminal de Cargas em Maceió das exportações, tendo obtido a informação da
exportação da quantidade de mercadorias que foram vendidos pela Recorrente (arquivo não
paginável da e-fl. 450 e arquivos do terminal de cargas às e-fls. 416/427), quantidade essa
idêntica a informada na nota fiscal sob análise:
Demonstrativo da exportação das 2.559,5 toneladas de açúcar demerara vendidos pela Usina Serra Grande à
Usina Taquara
Exportador Importador Destino
Navio
Registro Siscomex Quantidade (ton) Valor (US$)
Usina Taquara Phibro Inc. E.U.A
Adamandas
97/0058917-001
518,82
225.167,88
Usina Taquara Phibro Inc. E.U.A
Sedoy
97/0136153-001
518,82
225.167,88
Usina Taquara Phibro Inc. E.U.A
Nava Avra
97/0494495-001
518,82
225.167,88
Usina Taquara Phibro Inc. E.U.A
Nava Avra
97/0533616-001
518,83
225.172,22
Usina Taquara Phibro Inc. E.U.A Sergo Zakariadze
97/0591228-001
247,84
103.322,02
Usina Taquara Phibro Inc. E.U.A Sergo Zakariadze
97/0591240-001
259,37
107.672,27
Na diligência, a fiscalização esclareceu a razão pela qual essa documentação não
seria suficiente para respaldar a alegação do contribuinte, indicando que na data da emissão da
nota fiscal já teria sido ultrapassada a data limite da exportação:
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.169 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.003293/2001-06

Na última diligência, a fiscalização informou que os documentos da exportação
sequer constam mais nos arquivos da Receita Federal, não sendo mais passíveis de serem
exigidos do terceiro exportador. E pelos documentos apresentados pela empresa um ponto
crucial acabou por ir contra o seu conjunto indiciário anexado aos autos: todos os registros de
exportação anexados aos autos foram emitidos muito antes da emissão da nota fiscal de saída.
De fato, em sua manifestação a empresa afirma que “a legislação permite que a
NF de venda (exportação) seja emitida após o processamento do embarque, possibilitando se ter
o volume expedido corretamente” (e-fl. 491) Contudo, essa autorização mencionada pela
empresa não é identificada de forma clara na Instrução Normativa n.o 28/1994, a qual a pessoa
jurídica faz referência. Como esclarecido pela fiscalização no último termo de diligência, a
referida IN autorizava no parágrafo único do art. 52 “o registro da declaração para despacho
poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do território nacional”, a
critério do chefe da unidade local da SRF. O registro da declaração, contudo, não se confunde
com a emissão da nota fiscal de saída.
No mesmo sentido, exatamente para evitar uma divergência na quantidade
informada (como aduz o contribuinte), o art. 55, da IN 28/94 trazia a possibilidade do embarque
dos produtos a granel ser realizado para posterior declaração para despacho aduaneiro3. Mas não
há uma referência a possibilidade da emissão de nota fiscal de saída após a exportação. E no
caso, muitos meses após a própria conclusão da exportação.
A questão é: como é possível confirmar que as exportações referenciadas pela
empresa (registradas entre janeiro/1997 e julho/1997) efetivamente se referem à NF n° 14.561
(emitida em novembro/1997)? Ainda que a soma das exportações alcance o volume idêntico
indicado na nota, não é possível ter um conjunto indiciário preciso para confirmar que aquelas
mercadorias efetivamente foram exportadas. Aquelas mercadorias exportadas pela Usina
Taquara podem se referir a outras operações, realizadas anteriormente com a própria Recorrente
ou mesmo decorrente da aquisição de outras pessoas jurídicas. Especialmente em razão da
grande diferença nas datas (das exportações e da emissão da NF), não há elementos probatórios
suficientes para afastar a exigência fiscal nesse ponto.
Com isso, pela ausência de provas contundentes, entendo que cabe ser afastada a
pretensão da Recorrente quanto à NF n° 14.561, mantendo a exigência fiscal.

3 Art. 55. A autorização para o embarque dos produtos indicados no parágrafo único do art. 52, será concedida pelo
chefe da unidade local da SRF ou por quem for por ele designado, à vista de pedido do interessado e de Termo de
Responsabilidade, para formulação da declaração para despacho aduaneiro "a posteriori", que obedecerá o modelo
anexo.
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.169 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.003293/2001-06

E aqui frise-se que não ocorreu no presente caso qualquer alteração de critério
jurídico. A fiscalização desqualificou as operações da empresa como para exportação por
entender que as operações foram realizadas no mercado interno, como aduzido das notas fiscais
emitidas (sem indicação das exportação correspondentes). A empresa trouxe aos autos elementos
modificativos para evidenciar que a forma como procedeu com a declaração estava correta,
sendo que para algumas operações as provas apresentadas não foram suficientes à demonstrar
que foram efetivas exportações.
Por fim, a última alegação trazida pela empresa se refere à competência de
junho/1998, afirmando o contribuinte que procedeu com a compensação com débitos da mesma
espécie referente a créditos apurados em maio/1998, sendo essa compensação autorizada pelo
art. 66, da Lei n.o 8.383/1991. Vejamos a alegação trazida pela Recorrente:

Com efeito, no “DEMONSTRATIVO DE SITUAÇÃO FISCAL APURADA”
anexo ao Auto de Infração, possível confirmar que na competência de maio/1998 a fiscalização
identificou a existência de um pagamento a maior realizado pelo contribuinte, que declarou um
débito de R$ 140.140,00 quando o valor devido seria R$ 126.335,23 (diferença de R$
13.804,77):

Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.169 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.003293/2001-06

Na Impugnação, a Recorrente anexou um DARF no valor de R$ 126.517,46
(valor apurado como devido pela fiscalização na planilha acima – e-fl. 95) e uma guia de
depósito judicial no valor de R$ 13.804,77 realizada no processo 95.0452-6 (e-fl. 96)
Na diligência, a fiscalização informou que “o valor de R$ 13.804,77, encontrava-
se suspenso, pois, este pagamento era objeto de depósito judicial (fl.91), tendo em vista liminar
em mandado de segurança, conforme informação dos sistemas eletrônicos da Receita Federal
do Brasil.” Com efeito, no próprio Auto de Infração a fiscalização faz referência a existência da
ação judicial no qual o contribuinte estava realizando os depósitos, indicando que ele transitou
em julgado de forma favorável à União:

Com o trânsito em julgado favorável à União e constando dos autos a guia de
depósito, o procedimento legal a seguir é a conversão em renda em favor da União, uma das
forma de extinção do crédito tributário na forma do art. 156, VI, do CTN. O que sustenta a
Recorrente é que teria ocorrido um excesso de depósito judicial em maio/1998, vez que os
valores recolhidos por meio de guia DARF foram suficientes para quitar o crédito tributário
devido. Assim, o crédito sustentado pelo Recorrente em maio/1998, compensado na competência
de junho/1998, seria respaldado na guia de depósito judicial.
Contudo, atente-se que mesmo após todas as diligências realizadas nos presentes
autos, não foram aqui apresentados quaisquer cópias referentes à ação judicial e eventual
informação por parte do sujeito passivo de que os valores referentes ao excesso de depósito
efetivamente foram convertidos em renda. E na diligência a fiscalização salientou que não
conseguiu confirmar se o depósito foi convertido em renda da União, não constando informação
no sistema da Receita:
Considerando a alegação da recorrente de que o depósito teria sido convertido em renda
da União, encaminhamos consulta à EDIC – equipe responsável pela operacionalização
do direito creditório. Em resposta, em anexo, informou que o recolhimento indicado não
foi localizado. Destacou que, nessa situação, deve ser encaminhada consulta para o
ECOC – equipe responsável pela cobrança.
Desta forma, direcionamos a consulta à ECOC. Em resposta, a citada equipe,
encaminhou consultas ao sistemas eletrônicos da RFB, devidamente anexadas. Tais
consultas, não localizaram esse depósito judicial - conta 2394/005/0007292, no valor de
R$ 13.804,77.
Pelo exposto, não foi possível atestar de fato, se o pagamento foi convertido em
favor da União. (e-fl. 772 - grifei)
Não obstante a fiscalização confirmar que não conseguiria atestar a conversão em
renda da União dos valores depositados, o contribuinte somente insiste em seu argumento de que
“naturalmente” esses valores foram convertidos em renda e que caberia à Receita buscar a PGFN
pela informação:
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.169 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.003293/2001-06

Isso quer dizer que os valores depositados naquela ação judicial (neste caso, o valor de
R$ 13.804,77 constante à fl. 96) já foram necessariamente convertidos em renda a
favor da União. (e-fl. 492)

Destaque-se ainda que nos autos se percebe que a fiscalização apurou para o mês de
maio o valor de R$ 126.517,42, apurou créditos de R$ 126.335,23 (DARF à fl. 90 autos
físicos), e tinha ciência do depósito no valor de R$ 13.804,77 (Guia de depósito à fl. 91
autos físicos), efetuado nos autos do MS no 0000452-66.1995.4.05.8000 (95.0000452-
6), que foi baixado definitivamente desde 23/11/2001.
Ou seja, se a RFB tinha conhecimento, desde o momento da fiscalização, que a
Requerente tinha recolhido/depositado COFINS a maior em maio de 1998 (bem
como que a sentença já havia transitado favoravelmente à União), o valor que
sobejou naquele mês necessariamente deveria ter sido utilizado para compensar a
COFINS apurada a menor em junho de 1998. Isso foi o que a Requerente defendeu
desde o início.
(...)
O inusitado é que a fiscalização não enfrenta a questão da existência do depósito, e do
trânsito em julgado favorável para a União. Poderia a Requerente ter levantado tais
depósitos? É evidente que não. O que decorre na necessidade lógica dos valores terem
sido convertidos em renda para a União (aliás, desde o momento do depósito, os valores
já vão direto para a Conta Única da União).
A fiscalização explica apenas que fez consulta interna para dois departamentos (EDIC e
ECOC) e que não conseguiu uma resposta conclusiva sobre o depósito.
O estranho é que a fiscalização não procurou o órgão que representou legalmente a
Fazenda Nacional naquele processo (Procuradoria da Fazenda Nacional), e nem o
departamento dentro da RFB que efetua o controle dos processos judiciais (SUB-
JUDICE). Certamente seriam as respostas seriam mais conclusivas. (e-fls. 784/785
- grifei)
Ora, a alegação aqui sob análise é uma alegação do contribuinte no sentido de que
deveria ser realizada a compensação do crédito recolhido a maior em maio/1998 com o débito
devido e apurado em junho/1998. As provas de que o suposto crédito em seu favor efetivamente
existe compete ao contribuinte, o que poderia ser facilmente realizado por meio da apresentação
das cópias da ação judicial com a identificação da conversão em renda da integralidade dos
valores depositados ou mesmo por meio das certidões de objeto e pé, que não foram em qualquer
momento apresentadas.
Neste aspecto, cumpre mencionar que, como consta da Solução de Consulta
COSIT 142/2016, os valores depositados não necessariamente são integralmente convertidos em
renda quando o depósito tenha sido realizado em montante superior ao crédito tributário sob
controvérsia no processo (como sustenta a Recorrente que ocorreu no presente caso, vez que
depositou em maio/1998 valor que já tinha sido objeto de integral pagamento via DARF):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO DEPÓSITO JUDICIAL
EM MONTANTE SUPERIOR AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONTROVERTIDO. O
depósito judicial em pecúnia cujo valor corresponde ao montante integral do crédito
tributário controvertido suspende a exigibilidade deste. Constatada a existência de
depósitos judiciais em excesso (assim entendido o montante de depósitos judiciais que
ultrapassar o valor necessário para suspender a exigibilidade do crédito tributário
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.169 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.003293/2001-06

controvertido), o levantamento do referido excesso antes do final da lide, a pedido
do depositante, depende de autorização do Juízo competente. Havendo montante
excedente depositado, poderá este ser utilizado para suspensão de outro crédito até
o seu valor desde que referente ao mesmo depositante e à mesma ação judicial. Os
excessos de depósitos judiciais não podem ser compensados com tributos devidos
pelo sujeito passivo. Dispositivos Legais: CTN, arts. 108, 111, I, e 151, II; CPC, art.
369: Lei n o 9.703/1998, art. 1o; Lei no 9.289/1996, art. 11, § 2o. (grifei)
Exatamente por envolver a liquidação judicial que a Receita Federal não autoriza
a compensação de excesso de depósito judicial com tributos devidos pelo sujeito passivo.
No presente caso, acresce-se que a fiscalização não confirmou que o valor
referente à guia de depósito foi integralmente convertida em favor da União, sendo que inexiste
nos presentes autos uma prova contundente de que esses valores foram convertidos para
viabilizar a alegação do sujeito passivo no sentido de que o crédito pago a maior em maio/1998
(considerando o conhecimento da Receita Federal da existência do depósito à época da
fiscalização) estaria disponível para compensação com o débito autuado em junho/1998.
Com isso, uma vez se tratar de excesso de depósito judicial e ante a ausência de
elementos suficientes de prova para demonstrar a existência do crédito passível de compensação
de ofício no presente processo (crédito identificado em maio/1998 para compensação com débito
autuado em junho/1998), entendo que cabe ser negado provimento ao recurso nesse ponto.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para cancelar em parte a exigência fiscal em conformidade com a diligência fiscal (planilha da e-
fl. 480).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital